Tribunal: TJBA
Processo: 8005230-59.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005230-59.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLY PEREIRA DOMINGUES e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite de apelação cível, em razão da pendência de julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade que discutem a validade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal n. 1.089/2016 do Município de Guanambi, cuja aplicação fundamenta a controvérsia da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é correta a decisão que suspendeu o curso da apelação com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente sobre os mesmos dispositivos legais debatidos no processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, como ocorre na hipótese de controle de constitucionalidade em curso. Existe relação de dependência direta entre a apelação e as ADIs, pois ambas tratam da validade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal n. 1.089/2016, sendo a norma fundamento do pedido e objeto de impugnação incidental. A continuidade do julgamento pelo órgão fracionário pode gerar decisões contraditórias em relação ao pronunciamento futuro do Órgão Especial, comprometendo a segurança jurídica e a integridade da jurisdição. A suspensão do processo constitui medida de prudência judicial e de respeito à competência do Órgão Especial, evitando soluções incompatíveis no âmbito do mesmo tribunal. A inexistência de ordem geral de sobrestamento nas ADIs não impede a suspensão no caso concreto, pois o julgador detém poder para reconhecer a prejudicialidade externa de forma fundamentada. O indeferimento de medida cautelar nas ADIs não afasta a necessidade de suspensão, por se tratar de decisão provisória que não resolve o mérito da controvérsia constitucional. A medida também se alinha ao dever de uniformização, estabilidade e coerência da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 313, inciso V, alínea "a". Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8005230-59.2024.8.05.0088, em que figura como agravante MARLY PEREIRA DOMINGUES e como agravado o MUNICÍPIO DE GUANAMBI. Acordam os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR